Tribunal: TJES
Processo: 0017716-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017716-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DEPOLO MUNIZ e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017716-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA, LUCAS DEPOLO MUNIZ, FELIPE DOS SANTOS DANTAS, THAIAN SILVA DE ALMEIDA, FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA, GEOVANI DE ANDRADE BENTO

Advogado do(a) APELADO: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008
Advogado do(a) APELADO: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELADO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por Geovani de Andrade Bento e Felipe de Souza Oliveira contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, os condenou por homicídios qualificados (consumados e tentados) e fraude processual, em contexto de disputa entre facções criminosas ("Trem Bala/PCV" e rivais). Geovani, como mandante, foi condenado a 107 anos e 4 meses de reclusão; Felipe, como executor/motorista, a 95 anos e 10 meses de reclusão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea e respeito ao princípio do "non bis in idem" na fixação da pena-base e aplicação de agravantes; (ii) verificar a correção do reconhecimento das agravantes de reincidência, recurso que dificultou a defesa e liderança; e (iii) avaliar se as frações de redução pela tentativa foram aplicadas conforme o "iter criminis" percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela gravidade concreta do delito, perpetrado mediante planejamento minucioso, perseguição em via pública e no âmbito de organização criminosa de alta periculosidade, elementos que extrapolam o tipo penal básico. 4. Inexiste "bis in idem" na valoração dos antecedentes e da reincidência quando o magistrado utiliza condenações definitivas distintas para cada fase da dosimetria, restando demonstrado o histórico criminal contumaz dos agentes. 5. As agravantes do recurso que dificultou a defesa (emboscada em semáforo) e da liderança (exercida pelo mandante Geovani de dentro do sistema prisional) encontram amparo nas provas dos autos e na soberania do veredito popular. 6. A fração de redução pela tentativa em 1/3 (mínima) revela-se adequada quando o resultado morte quase se consumou, inclusive com sequelas gravíssimas (paraplegia) em uma das vítimas; a fração de 1/2 para a "tentativa branca" é proporcional à audácia da conduta e ao perigo gerado em via pública movimentada. 7. O regime inicial fechado é imperativo diante do montante das penas aplicadas e da natureza hedionda dos crimes, em observância ao artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e não providos para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A utilização de condenações diversas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria não configura bis in idem.

O patamar de redução pela tentativa deve ser proporcional à proximidade da consumação do delito (iter criminis).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 61, I CP, art. 61, II, 'c' CP, art. 62, I CP, art. 69 CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI CP, art. 14, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 612.345/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020. TJES, Apelação Criminal nº 0010340-75.2017.8.08.0012, Rel. Des. Substituto, Segunda Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017716-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA, LUCAS DEPOLO MUNIZ, FELIPE DOS SANTOS DANTAS, THAIAN SILVA DE ALMEIDA, FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA, GEOVANI DE ANDRADE BENTO

Advogado do(a) APELADO: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008
Advogado do(a) APELADO: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogado do(a) APELADO: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Geovani de Andrade Bento
e
Felipe de Souza Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória (Privativa do Júri), que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI e §7°, inciso III (homicídios consumados e tentados)
e
347, parágrafo único (fraude processual)
, todos do Código Penal.

O apelante
Geovani de Andrade Bento
foi condenado à pena de
107 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta a existência de erro ou injustiça na aplicação da pena, alegando valoração genérica das circunstâncias judiciais, ocorrência de
bis in idem
na primeira fase e equívoco na aplicação das agravantes de reincidência, recurso que dificultou a defesa e liderança criminosa. Pleiteia, ainda, a aplicação do redutor máximo pela tentativa.

O apelante
Felipe de Souza Oliveira
restou condenado à pena de
95 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado. Sua defesa requer a reforma da dosimetria para redução da pena-base, sustentando que sua conduta limitou-se a dirigir o veículo, e a aplicação de fração mais benéfica em relação às tentativas de homicídio.

Diante do pressupostos legais, conheço dos recursos. Quanto às arguições, no entanto, verifico que inexistem motivos para o acolhimento dos apelos.

Pelo que consta dos autos, no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, os denunciados, imbuídos de nítido
animus necandi
, executaram uma ação criminosa planejada no contexto de uma "guerra do tráfico" entre a organização criminosa "Trem Bala" (braço armado do PCV) e rivais do Morro do Moscoso.

Segundo a instrução, as vítimas Maicon, André Luiz, Victor e Kelvin estavam na Praia da Costa, em Vila Velha, quando foram avistadas por olheiros da facção. A informação foi repassada aos executores, que ficaram de campana aguardando o momento oportuno. Quando as vítimas acionaram a vítima Adriano (motorista de aplicativo) para retornarem às suas casas, foram seguidas pelo veículo Hyundai/HB20 conduzido por
Felipe de Souza Oliveira
.

Ao chegarem na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, o veículo das vítimas parou em um semáforo. Ato contínuo, Felipe emparelhou o automóvel, permitindo que os demais corréus desembarcassem e efetuassem diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre contra os ocupantes do veículo cercado. Os ofendidos Adriano e Kelvin faleceram em decorrência dos ferimentos, ao passo que Maicon e André Luiz foram atingidos, mas sobreviveram após atendimento médico. A vítima Victor não foi alvejado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (tentativa branca).

O apelante
Geovani de Andrade Bento
, líder da cúpula da facção, mesmo custodiado em unidade prisional, foi o mandante e articulador da execução, transmitindo as ordens através de advogados que serviam como "pombo-correio".

No que tange à primeira fase da dosimetria, as defesas alegam fundamentação genérica e
bis in idem
. Contudo, sem razão.

DO APELANTE GEOVANI DE ANDRADE BENTO

O apelante, apontado como mandante e liderança da organização criminosa "Trem Bala/PCV", foi condenado à pena total de
107 anos e 4 meses de reclusão
.

1º e 2º Crimes: Homicídios Consumados (Vítimas Adriano Pereira do Amaral e Kelvin Filgueiras da Silva)

Para ambos os crimes consumados, o Magistrado adotou
fundamentação idêntica nas fases iniciais
.

1ª Fase: Fixação da Pena-Base

O Magistrado partiu do mínimo legal de 12 anos e valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
Considerada elevada e de altíssima gravidade devido à evidente premeditação e à posição de destaque do réu como líder da organização criminosa "PCV".

Antecedentes:
Valorados negativamente com base em três condenações anteriores (processos nº 0021569-59.2018.8.08.0024, nº 0000006-73.2018.8.08.0035 e nº 0010340-75.2017.8.08.0012)

Conduta Social:
Avaliada como ruim pelo envolvimento reiterado com o tráfico de drogas, ausência de vínculo empregatício e desvio comportamental.

Personalidade:
Valorada negativamente pela agressividade, frieza, perversidade e incapacidade de convívio social moral.

Circunstâncias do Crime:
Desfavoráveis pelo local de altíssima movimentação (domingo em via pública), presença de transeuntes e crianças, e o uso de armas de grosso calibre após grande perseguição.

Consequências do Crime:
Consideradas próprias do tipo, mas ressaltando o sofrimento das famílias e o temor social.

Resultado da Pena-Base:
Fixada em
22 anos de reclusão
para cada crime.

A despeito de certa imprecisão quanto aos argumentos utilizados para valorar a personalidade, entendo as sanções base devem ser mantidas nos patamares estabelecidos, notadamente em razão da gravidade do contexto fático que os delitos foram praticados (no ceio organizacional ligado ao tráfico de drogas, de forma premeditada, em campanha e com perseguição às vítimas). Em outros termos, entendo que as circunstâncias do crime extrapolam em muito o tipo penal, ao ponto de justificar o reforço de argumentação para a elevação das penas base fixadas, ainda que desconsiderado algum vetor avaliado na origem.

2ª Fase: Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Atenuantes:
A despeito da alegação defensiva, não foram reconhecidas atenuantes (menoridade ou confissão) .

Agravantes:
Foram aplicadas três agravantes, cada uma aumentando a pena em 2 anos, quais sejam: a)
Reincidência (Art. 61, I):
reconhecida em razão da condenação dos autos nº 0006474-59.2017.8.08.0012; b)
Recurso que dificultou a defesa (Art. 61, II, "c"):
Vítimas seguidas e executadas de inopino em semáforo; e c)
Liderança (Art. 62, I):
Réu promoveu, organizou ou dirigiu a atividade dos demais agentes.

3ª Fase: Não foram reconhecidas causas de aumento e diminuição

Pena Definitiva (
por vítima
): 28 anos de reclusão.

3º e 4º Crimes: Homicídios Tentados (Vítimas Maicon Reis e André Luiz dos Santos)

1ª Fase (Pena-Base)

A fundamentação segue o rigor das vítimas anteriores, fixando a
pena-base em 22 anos

Na mesma razão que anteriormente exposto, entendo que as circunstâncias do crime extrapolam em muito o tipo penal, ao ponto de justificar o reforço e argumentação a fim de elevar as
penas base
fixadas, ainda que desconsiderado algum vetor avaliado na origem.

2ª Fase: Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Atenuantes:
A despeito da alegação defensiva, não foram reconhecidas atenuantes (menoridade ou confissão) .

Agravantes:
Foram aplicadas três agravantes, cada uma aumentando a pena em 2 anos, quais sejam: a)
Reincidência (Art. 61, I):
reconhecida em razão da condenação dos autos nº 0006474-59.2017.8.08.0012; b)
Recurso que dificultou a defesa (Art. 61, II, "c"):
Vítimas seguidas e executadas de inopino em semáforo; e c)
Liderança (Art. 62, I):
Réu promoveu, organizou ou dirigiu a atividade dos demais agentes.

Mantenho, portanto, e a intermediária em
28 anos
após o acréscimo das referidas agravantes (reincidência, recurso dificultador e articulação do crime).

3ª Fase: Tentativa (Art. 14, II)

Grau de Proximidade:
O Magistrado aplicou a redução na
fração mínima de 1/3 (um terço)
. Considerando o elevado grau de proximidade da consumação do delito, mantenho a referida fração. Pelo que consta dos autos, o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade A execução foi arquitetada por organização criminosa com indivíduos fortemente armados e disparos diretos . No caso de Maicon, a proximidade da consumação é evidenciada pela gravidade das lesões, que o deixaram paraplégico/cadeirante .

Pena Definitiva (
por vítima
): 18 anos e 8 meses de reclusão
.

5º Crime: Homicídio Tentado (Vítima Victor de Jesus da Silva)

1ª e 2ª Fases (Pena-Base e Intermediária)

Mantida a mesma lógica das fases anteriores, valho da técnica da motivação
per relationen
para justificar a manutenção da pena base de
21 anos
imposta na origem e a pena intermediária de 28 anos de reclusão, considerando o acréscimo das agravantes da reincidência, recurso dificultador e articulação do crime.

3ª Fase: Tentativa (Art. 14, II)

Grau de Proximidade:
O Magistrado aplicou a redução na
fração intermediária de 1/2 (metade)
. Ao contrário dos demais crimes, esta contou com "tentativa branca", sem que a vítima tenha sido fisicamente atingida (estava no banco da frente ao lado do motorista) . Contudo, a redução não foi máxima (2/3) devido às circunstâncias (delito praticado com excessiva audácia, em via pública, que demonstrou alta periculosidade social) .

Pena Definitiva: 14 anos de reclusão
.

Conclusão da Dosimetria (Concurso Material)

Em virtude do
concurso material
(Art. 69 do CP), as penas de todos os crimes (consumados e tentados) foram somadas totalizando a
Pena Total Unificada de
107 anos e 4 meses de reclusão
. O
regime inicial fixado foi o
f
echado
, devido ao montante da pena e à natureza hedionda dos crimes. Incabível a substituição da pena.

DO APELANTE FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA

1. Homicídios Qualificados Consumados (Vítimas: Adriano Pereira do Amaral e Kelvin Filgueiras da Silva)

O magistrado sentenciante adotou fundamentação análoga para ambos os crimes consumados, estabelecendo os seguintes parâmetros:

1ª Fase: Fixação da Pena-Base

Culpabilidade:
Valorada negativamente em grau superior. O réu demonstrou absoluta insensibilidade e plena consciência das consequências. Sua atuação como condutor do veículo HB20, emparelhando-o para permitir disparos e garantindo a fuga, revela conduta de maior reprovabilidade.

Antecedentes, Conduta Social e Personalidade:
Valorados negativamente. Foram utilizadas condenações nos processos nº 0010340-75.2017.8.08.0012, nº 0000006-73.2018.8.08.0035 e nº 0021569-59.2018.8.08.0024 para desabonar o histórico criminal e a personalidade, descrita como agressiva, fria e voltada ao crime.

Circunstâncias e Consequências:
Desfavoráveis. Crime praticado em via pública de alta circulação, sob ordens de facção criminosa (PCV/Trem Bala), na presença de transeuntes e crianças. Mortes de pai de família e jovem ceifadas subitamente geraram indignação social extrema.

Resultado:
Pena-base fixada em
21 anos de reclusão
para cada crime . Uma das qualificadoras (motivo torpe) serviu para tipificar o delito, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa) foi deslocada para a segunda fase .

Considerando as referidas circunstâncias judiciais, a p
ena-base restou fixada em
21 anos de reclusão

para cada crime
. Uma das qualificadoras (motivo torpe) serviu para tipificar o delito, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa) foi deslocada para a segunda fase.

2ª Fase: Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Agravantes:
Incidência de reincidência (Art. 61, I, CP), baseada no processo nº 0006474-59.2017.8.08.0012, e recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, "c", CP).

Atenuantes:
Inexistentes

Diante o exposto, as sanções base foram
aumentas em 4 anos, fixando pena intermediária em
25 anos de reclusão
.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Inexistentes para os crimes consumados.

Pena Definitiva (
por vítima
): 25 anos de reclusão
.

2. Homicídios Qualificados Tentados (Vítimas: Maicon Reis e André Luiz dos Santos

1ª e 2ª Fases:
Seguem os mesmos fundamentos e agravantes aplicados às vítimas anteriores, resultando em pena intermediária de
25 anos de reclusão
.

3ª Fase: Causa de Diminuição (Tentativa - Art. 14, II, CP)

Fração de Redução:
Aplicada a fração mínima de
1/3 (um terço)
.

Grau de Proximidade da Consumação:
O magistrado, de forma idônea e fundamentada, justificou o patamar mínimo pela extensão do
iter criminis
percorrido. No caso, os agentes agiram de forma coordenada, cercaram as vítimas em um semáforo e efetuaram disparos diretos com armas de grosso calibre. Em relação a Maicon, a proximidade da consumação é evidenciada pelo resultado lesivo grave, restando a vítima em condição de cadeirante, ao passo que, em relação a André Luiz, este sobreviveu apenas pelo socorro eficaz, visto que estava sentado no lado oposto do veículo.Diante do exposto, a
p
ena Definitiva (por vítima): 16 anos e 8 meses de reclusão
.

Diante do exposto, a
p
ena Definitiva (
por vítima
), foi fixada em 16 anos e 8 meses de reclusão
.

3. Homicídio
Qualificado Tentado
(Vítima: Victor de Jesus da Silva)

1ª e 2ª Fases:
Mantidos fundamentos idênticos, resultando em pena intermediária de
25 anos de reclusão
.

3ª Fase: Causa de Diminuição (Tentativa - Art. 14, II, CP)

Fração de Redução:
Aplicada a fração intermediária de
1/2 (metade).
Trata-se de "tentativa branca" (vítima não atingida fisicamente por estar no banco da frente ao lado do motorista) . Contudo, o Juiz afastou a redução máxima (2/3) alegando dolo intenso e audácia do confronto entre facções rivais em via pública, entendendo que a conduta perigosa esteve próxima de atingir o resultado fatal . Embora não se possa mais falar em intensidade do dolo no direito penal (em razão o com o advento da teoria finalista), os demais elementos levados em consideração para a fixação da fração de 1/2 (metade) são proporcionais aos fatos e justificam a minorante no patamar estabelecido.

Diante do exposto, a
p
ena definitiva foi fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão
.

4. Conclusão e Unificação (Concurso Material)

Aplicando-se a regra do
concurso material
(Art. 69, CP), as penas foram somadas, totalizando a pena de
92 anos 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime prisional fechado. Incabível a substituição, ante o uso de violência e grave ameaça e o quantum sancionatório estabelecido.

Nestes termos, entendo que a dosimetria encontra-se devidamente motivada, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena . A gravidade concreta do fato — cinco homicídios (dois consumados) no contexto de guerra entre facções — justifica as reprimendas impostas para resguardar a ordem pública e a eficácia da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.